Tribunal: STF
Processo: ARE 1101488
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
    1. Pedido de condenação do INSS ao pagamento de benefício previdenciário por incapacidade julgado improcedente. Recurso da parte autora.
    2. A concessão do benefício pretendido está condicionada ao preenchimento de três requisitos: o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais (artigo 25, I, da Lei n.º 8.213/91), a qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade e a incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade laboral no caso de aposentadoria por invalidez e total e temporária para o desempenho de sua atividade habitual, tratando-se de auxílio-doença.
    3. No caso presente, após a realização de perícia médica não foi constatada a incapacidade da parte autora para exercer sua função habitual/para o trabalho. Aspectos sociais, pessoais, econômicos e culturais da parte autora devidamente analisados.
    4. Outrossim, destaca-se que a existência de doença não induz à conclusão de que o segurado esteja incapacitado para suas atividades habituais. De fato, conforme decisão do Pretório Excelso, ‘não necessariamente doença é coincidente com incapacidade. A incapacidade está relacionada com as limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho da atividade que o indivíduo está qualificado’ (ARE-AgR 754992, LUIZ FUX, 1ª Turma, 29.10.2013).
    5. In casu, não há nos autos elementos capazes de afastar a conclusão de laudo exarado por perito nomeado pelo Juízo, o qual goza de presunção de imparcialidade.
    6. Ressalto que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e não permitem qualquer alteração no julgado e em seus termos. Ademais, despicienda ou inoportuna seria a produção de novas provas para julgamento do feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
    7. Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
    8. Diante do entendimento do E. STF no sentido de que a aplicação do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei n. 1.060/50 torna a sentença um título judicial condicional (STF, RE 313.348/RS, Min. Sepúlveda Pertence), deixo de condenar a parte autora ao pagamento da verba honorária por ser beneficiária de assistência judiciária gratuita. Em que pese o Novo Código de Processo Civil ter revogado expressamente os arts. 11 e 12 da Lei 1060/50, a matéria restou tratada no mesmo sentido em seu art. 98, §3º.
    9. É o voto” (págs. 1-2 do documento eletrônico 80).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 92).
    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação do art. 93, IX, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta, em síntese, que
    “[...] demonstrou exaustivamente em seu recurso inominado que ocorreu cerceamento de defesa no trâmite do feito em primeiro grau, uma vez que os laudos periciais não foram bem preparados, e requerida a sanação do vício não houve manifestação concreta do juízo. Disse no recurso que a falta de análise dessa questão gerou vício de fundamentação, na medida em que os argumentos em tese capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador não foram levados em consideração no julgado, ao passo que os argumentos utilizados para se negar provimento ao recurso são genéricos” (pág. 6 do documento eletrônico 97).
    Em 17/1/2018, a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030, I e II, do Código de Processo Civil. 
    O órgão julgador, todavia, manteve a improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que “no presente caso, não há nos autos prova suficiente para refutar a conclusão da perícia médica produzida em juízo pelo crivo do contraditório” (pág. 4 do documento eletrônico 238).
    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação do art. 93, IX , da mesma Carta. 
    Neste segundo recurso, a recorrente repisa os argumentos do primeiro RE, afirmando que “a decisão se mostra omissa uma vez que não foram apreciados de forma plena os argumentos da parte autora” (pág. 28 do documento eletrônico 256).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski